Tribunal: TJSP
Processo: 1500020-89.2020.8.26.0591
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Furto qualificado e Tráfico de drogas – Materialidade e autoria demonstradas em relação ao crime de furto – Conjunto probatório satisfatório – Penas reduzidas – Desclassificação do delito de tráfico de drogas para posse de drogas para uso pessoal - RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.